Tribunal: TCU
Processo: 015.021/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 871955, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 871955, função null, que teve como objeto RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE CANINDEZINHO A POTIRETAMA, POTIRETAMA A CARNAUBINHA E MASSAPE A CANINDEZINHO DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA-CE. (no da TCE no sistema: 1696/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 8601/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se da tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Luan Dantas Félix, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 871955 (peça 25), firmado entre então Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Potiretama/CE e que tinha por objeto a "recuperação de estradas vicinais nas localidades de Canindezinho a Potiretama, Potiretama a Carnaubinha e Massapê a Canindezinho do Município de Potiretama/CE". Considerando que alguns documentos somente foram juntados ao Siconv de forma intempestiva e após a notificação e que não foi apresentada comprovação referente ao saldo do recurso eventualmente constante em conta corrente, mas que as contas do responsável podem ser julgadas regulares com ressalva, tendo em vista que a documentação constante do Portal dos Convênios e dos autos, embora juntada em aba indevida naquele sistema, é suficiente para comprovar a boa e regular aplicação dos recursos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 143, inciso I, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas de Luan Dantas Felix e dar-lhe quitação; b) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 015.021/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luan Dantas Felix (XXX.715.993-XX). 1.2. Unidade: Município de Potiretama/CE. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informar: 1.7.1. ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional que a presente deliberação está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 1.7.2. ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional a necessidade de verificar junto ao Banco do Brasil eventual existência de saldo na conta específica do Convênio de registro Siafi 871955, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Potiretama/CE e que tinha por objeto a "recuperação de estradas vicinais nas localidades de Canindezinho a Potiretama, Potiretama a Carnaubinha e Massapê a Canindezinho, do Município de Potiretama/CE", solicitando sua restituição em caso positivo.